Tribunal: TJBA
Processo: 0358355-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0358355-92.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA, HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO, JULIA MAGALHAES SANTIAGO, JOICE BARROS DE OLIVEIRA, CAMILLA ALVES BRITTO, ALICE MENEZES DANTAS, ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

APELADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA, ALICE MENEZES DANTAS, CAMILLA ALVES BRITTO, HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO, JOICE BARROS DE OLIVEIRA, JULIA MAGALHAES SANTIAGO, MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO À LUZ DO ART. 373 DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA E IMOTIVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ANTECIPAÇÃO DA RESCISÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA AUTORA. OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. ABALO NA REPUTAÇÃO E IMAGEM DA EMPRESA AUTORA. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I – Inicialmente, mantenho o ônus probatório de julgamento à luz do quanto disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e, à ré, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela, não vislumbrando qualquer hipótese excepcional de atribuição do ônus de modo diverso, conforme autoriza o parágrafo primeiro do referido dispositivo.

II – Mérito. Cuida-se de ação ordinária de reparação por danos em razão de violação de contrato ajuizada por GIRAMUNDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, visando o recebimento de indenização no importe de R$ 1.192.550,60 (um milhão cento e noventa e dois mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos) pelos danos materiais e morais sofridos, além de perdas e danos, diante da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.

III – Verifica-se ser fato incontroverso que as partes celebraram contrato por tempo determinado para a prestação de serviços de
buffet
para eventos da Ré, de nº 0300.0042635.08.2, após a parte Autora ter se logrado vencedora em processo de licitação (Convite nº 0502878.08.8), conforme se extrai do instrumento contratual anexado ao Id n. 247551088, bem como que houve extinção da avença unilateralmente pela contratante (PETROBRAS), sob a justificativa de
“política de otimização de custos adotada pela Petrobras face o momento econômico mundial”,
conforme distrato juntado ao Id n. 247551436.

IV – Conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, inexiste nos autos quaisquer provas acerca dessa alegada crise financeira, a justificar a rescisão antecipada da avença.

V – Não se olvida que o contrato em comento possua valor estimativo,
“não implicando na obrigatoriedade da PETROBRAS solicitar serviços até o referido valor”
(cláusula 5.2). Entretanto, é inegável que a celebração de contrato nesses moldes gera na empresa contratada legítima expectativa de que vá auferir montante próximo ao estabelecido, ao mesmo passo que, nesse contexto, vê-se movida a efetuar gastos e assumir custos, visando atender ao objeto contratado.

VI – A conduta da Ré de rescindir unilateralmente o contrato depois de demonstrar de forma inequívoca sua intenção de continuidade, gerando despesas para a empresa Autora, vai de encontro ao princípio da boa-fé, segundo o qual
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
(art. 422, CC).

VII – Não acolhimento do pedido de indenização decorrente de investimentos que a parte Autora aduz ter dispendido por exigência da Ré. Inexistência nos autos de demonstração de que a Ré tenha feito exigências diversas daquelas constantes no procedimento licitatório e/ou no contrato entabulado.

VIII – Perdas e danos verificados, em face da extinção unilateral e desmotivada do contrato pela Ré. A rescisão unilateral e imotivada de contrato vigente por prazo determinado caracteriza conduta contrária a boa-fé objetiva, e autoriza a reparação da parte lesada pelos lucros cessantes que deixou de auferir entre a data do rompimento e o termo final de vigência, os quais, entretanto, devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC.

IX – A seu turno, quanto ao pleito de indenização por danos morais, sabe-se que o simples descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configurem danos morais. No caso em análise, a empresa Autora sofreu prejuízos que, em muito, superam o mero aborrecimento, sendo passível de indenização. O valor arbitrado pelo Juízo de origem – R$50.000,00 (cinquenta mil) – revela-se proporcional e adequado às nuances do caso concreto.

X – Recurso da Autora improvido. Recurso da Ré provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0358355-92.2012.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apeladas GIRAMUNDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER
dos recursos interpostos, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da parte Ré
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239